Tribunal: CARF
Processo: 10680.910588/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.910588/2011-14
ACÓRDÃO
1102-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC & SUMITOMO TUBOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO LÍQUIDO
NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR.
Na fase pré-operacional, não há incidência de IRRF sobre receitas
financeiras quando estas são superadas por despesas financeiras,
resultando em saldo líquido negativo. Nessa hipótese, o valor deve ser
registrado no ativo diferido, conforme entendimento da COSIT e
jurisprudência do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Cristiane Pires McNaughton, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Gustavo Schneider
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910588/2011-14
2
Fossati, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (substituto[a]integral), Fernando Beltcher da Silva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações e pedido
de restituição de saldo negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito
relativo ao exercício de 2007 no valor de R$ 243.356,66.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 932658561 (fls. 89), não
homologou o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas de
composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/06)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 16a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), proferiu o acórdão n. 16-86.900 (fls.
144-152), no qual por unanimidade de votos, decidiu por julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme os seguintes termos extraídos
do voto:
Das Retenções Sofridas
Conforme relatado, a interessada declarou na Dcomp que, no ano calendário
2007, sofreu retenções de imposto de renda no valor total de R$ 243.356,66,
todas supostamente aptas a compor o saldo negativo de IRPJ, conforme
declarado na DIPJ 2008:
(...)
Todavia, a Autoridade Administrativa não confirmou o IRRF declarado, sob a
justificativa de que a receita correspondente não teria sido oferecida à tributação:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910588/2011-14
3

A interessada se contrapôs, apresentando o informe de rendimento de e-fls. 27:
(...)
Acrescente-se que a DIRF juntada aos autos pelo órgão preparador, que confirma
os valores constantes no informe de rendimento, foi entregue pela fonte
pagadora apenas em 21/06/2013, posterior à ciência do despacho decisório:
(...)
Não obstante a interessada ter comprovado que a fonte pagadora efetivamente
reteve o imposto de renda, é importante destacar que a justificativa do
indeferimento do direito creditório foi a constatação de que a receita
correspondente não foi oferecida à tributação.
Realmente, compulsando-se os autos, verifica-se que, não obstante o IRRF em
questão tenha sido declarado na DIPJ retificadora entregue em 10/08/2009 (e-fls.
118/142), a receita correspondente não foi oferecida à tributação, porquanto não
se declarou o recebimento de receitas financeiras (e-fls. 122):

(...)
É o que se verifica no caso concreto, porquanto a contribuinte quer aproveitar a
retenção de IR incidente sobre as receitas financeiras, sem, contudo, ter oferecido
à tributação estas mesmas receitas.
Diante deste cenário, o valor retido não pode integrar o saldo negativo, pois a
receita correspondente não foi declarada.
Conclusão
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
interposta, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910588/2011-14
4
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de declaração de compensação (Dcomp) está submetida a
procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o atendimento de tal
pleito em sede de manifestação de inconformidade.
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras constituem antecipação e podem ser
utilizados em dedução de estimativas mensais ou ao final do período de apuração,
desde que apresentados os respectivos comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras (o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF) e
comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 158/171),
no qual aduz, em síntese:
(a) no período objeto de análise, embora tenha apurado resultado financeiro
positivo (incluindo receitas financeiras sujeitas à retenção de IRRF), esse valor,
quando confrontado com as demais despesas pré-operacionais, resultou em
saldo negativo. Diante disso, as receitas foram superadas pelas despesas, e a
diferença foi registrada no Ativo Diferido, conforme demonstrado na Ficha 36A
da DIPJ.
(b) nessa situação, não se aplica a tributação do rendimento financeiro, uma vez
que ele foi integralmente absorvido pelas despesas pré-operacionais. Assim,
não houve base tributável para fins de IRPJ e CSLL. A empresa, portanto,
observou todos os critérios fiscais aplicáveis à apuração do lucro real no ano-
calendário de 2007, razão pela qual não há impedimento ao reconhecimento do
saldo negativo referente ao IRRF incidente sobre aplicações financeiras.
(c) Menciona a Solução de Consulta no 289/2007 – SRRF/9a RF/DISIT, além das
Soluções de Consulta no 73/2008 e no 32/2008, que reconhecem a possibilidade
de apuração de saldo negativo mesmo quando o rendimento financeiro é
integralmente absorvido por despesas pré-operacionais, com consequente
registro do valor remanescente no Ativo Diferido.
(d) Acrescenta que, não havendo lucro contábil ou fiscal a ser apurado no período
pré-operacional, e sendo as despesas integralmente ativadas, não há que se
cogitar da tributação isolada das receitas financeiras, como pretende o acórdão
recorrido da DRJ. Ressalta ainda que, mesmo se houvesse saldo credor, seu
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910588/2011-14
5
valor seria inferior ao rendimento que sofreu IRRF, o que tornaria impraticável a
exigência de levar o saldo positivo ao resultado tributável e, ao mesmo tempo,
reconhecer o direito ao saldo negativo.
(e) Alega também que não é possível determinar a tributação dos rendimentos
financeiros de forma isolada, desconsiderando a natureza pré-operacional das
demais despesas, sob pena de violar a sistemática de apuração aplicável ao
período.
(f) Por fim, destaca que o CARF já analisou situação idêntica, reconhecendo, por
unanimidade, o direito ao saldo negativo mesmo na ausência de inclusão do
rendimento financeiro na base de cálculo tributável, conforme registrado no
Acórdão no 9101-001.052, da 1a Turma da CSRF, proferido no PAF no
10830.003849/00-71, em sessão de 28.06.2011.
(g) Diante de todo o exposto, requer o conhecimento e integral provimento do
Recurso Voluntário, com o reconhecimento do crédito de saldo negativo
indicado no PER/DCOMP no 15843.87818.110209.1.7.02-0094, bem como a
homologação das compensações realizadas, inclusive aquelas referentes aos
PER/DCOMP’s vinculados. Subsidiariamente, caso este órgão julgador entenda
necessário, requer a determinação de diligência para apresentação de
documentos e esclarecimentos adicionais quanto à apuração da empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
2
MÉRITO
A questão central do processo é, se, quando em fase pré-operacional, os ganhos de
rendimentos financeiros obtidos pela Recorrente devem ser levados ou não a tributação,
particularmente quando o saldo das aplicações é negativo em razão das despesas financeiras
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910588/2011-14
6
serem superiores aos ganhos que o lançamento entendeu constituírem fato gerador do tributo
objeto da retenção na fonte.
Para esta Relatora a resposta é negativa, ou seja, não há que se falar de tributação
dos ganhos financeiros na fase pré-operacional, quando restou comprovado que as despesas
financeiras foram superiores aos ganhos das aplicações, as receitas foram superadas pelas
despesas, e a diferença foi registrada no Ativo Diferido, conforme demonstrado na Ficha 36A da
DIPJ.
Consoante o disposto nos arts. 6o, inciso II, e 74 da Lei n. 9.430/96, combinados
com o Decreto n. 3.000/99 (RIR 99), artigos 247, 274 e 325, II, “a” (vigente à época), a base de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido deve refletir o resultado
contábil ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal.
No caso dos autos, verifica-se que a Recorrente foi constituída em março de 2007 e
a DIPJ apresentada, referente ao ano-calendário doe 2007, traz dados que indicam que não houve
operação no período, portanto, que se trata de fase pré-operacional. Nessa fase, é comum que a
empresa incorra em despesas financeiras superiores às receitas, em razão de captação de recursos
para financiamento de investimentos, constituindo-se, portanto, resultado negativo.
Tal entendimento foi descrito pela Solução de Divergência COSIT n. 32 de
05.08.2008, cuja ementa é a seguinte:
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício.
Por fim, na fase pré-operacional, sendo as despesas maiores que as receitas, o saldo
negativo é lançado no ativo diferido do contribuinte; sendo positiva a diferença entre receitas e
despesas, o saldo deve diminuir as demais despesas pré-operacionais e, eventual saldo positivo,
deve ser tributado.
Portanto, mesmo que se admitisse a tributação das receitas financeiras em fase
pré-operacional, a tributação seria possível na hipótese de as referidas receitas serem superiores
as despesas, o que não ocorreu no presente caso.
No caso dos autos, conforme já demonstrado pela análise do DIPJ, o saldo entre
receitas e despesas financeiras foi negativo, não havendo, pois que se falar de tributação.
A jurisprudência deste CARF espelha o entendimento aqui defendido, conforme
demonstram os arestos abaixo:
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.715 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.910588/2011-14
7
Na fase pré-operacional havendo saldo negativo entre as receitas e despesas
financeiras não há que se falar em tributação. Precedentes. (Acórdão n. 1103-
000.591)
IRPJ. Fase Pré-operacional. O saldo líquido negativo decorrente de despesas
financeiras superiores às receitas financeiras incorridas durante a fase pré-
operacional deve ser lançado a débito da conta de ativo diferido, para futuras
amortizações. O IRRF incidente sobre tais receitas financeiras absorvidas pelas
despesas financeiras durante a fase pré-operacional – se constitui em dedução do
imposto devido e poderá gerar imposto de renda a restituir ou compensar.
(Acórdão n. 9101-001.052).
Neste sentido, foi editada a Súmula n. 191 do CARF que dispõe:
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das retenções na
fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida
por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-operacional.
Por todo o exposto, voto por julgar procedente o presente Recurso Voluntário e,
consequentemente, reconhecer do crédito de saldo negativo indicado no PER/DCOMP no
15843.87818.110209.1.7.02-0094, bem como a homologação das compensações realizadas.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 270
DF CARF MF
Original